Tribunal: TJMT
Processo: 1001929-84.2019.8.11.0040
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001929-84.2019.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dever de Informação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SANTOS & BORTOLOTTI LTDA - ME - CNPJ: 10.777.170/0001-30 (EMBARGANTE), JULIE EMILY SILVA LEITE - CPF: 059.267.381-21 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), THAMIRES LUIZA PARRON PARRON MAYER - CPF: 023.332.741-07 (ADVOGADO), ROSANE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 941.709.081-04 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (Convocada), Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada)).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE MENÇÃO EXPRESSA DE JULGADOS E DISPOSITIVOS LEGAIS – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

São cabíveis embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, vícios estes não verificados na hipótese.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo prescindível a referência expressa a dispositivo de lei, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Santos e Bortolotti Ltda ME, contra acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1001929-84.2019.8.11.0040, visando suprir omissão e para fins de prequestionamento.

Sustenta o Embargante que, o aresto embargado mostra-se omisso, ao não analisar expressamente os julgados mencionados nas razões de Apelo.

Argumenta que, carece ao Ministério Público legitimidade para propositura da Ação Civil Pública, face a ausência de interesse e relevância social.

Assevera que, o acórdão fora omisso ao nao reconhecer o empreendimento como um loteamento.

Requer seja sanada a omissão para prequestionar os artigos 127, caput, 129, inciso III, da Constituição Federal, 17 da lei 6.015/73 e 104 do Código de Defesa do Consumidor, artigo 17 da lei 6.015/73 e artigos 186, 422 e 927 do Código Civil.

Com base nestes fundamentos, pugna seja conhecido e provido o presente recurso, para fins de prequestionamento, manifestando-se expressamente sobre os apontamentos vertidos pela Embargante.

Contrarrazões no id. 164958662.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme preceitua o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Como se sabe, os aclaratórios têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não possuindo por função precípua, a rediscussão da matéria.

Compulsando os autos, não se verifica a existência do vício de omissão, considerando que a matéria fora devidamente apreciada.

Conforme consta do julgado, existe o enunciado sumular no 601, do Superior Tribunal de Justiça, dispondo sobre a legitimidade ativa do Ministério Público, para atuar na defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores. Este é o caso dos autos.

De mesmo modo, a Lei que disciplina a ação civil pública e a legislação consumerista, estabelecem a legitimidade do órgão ministerial para propor ações de responsabilidade por danos causados ao consumidor ou qualquer outro interesse difuso ou coletivo.

Tecidos estes delineamentos, não comporta acolhimento, a insistência do Embargante em suscitar a tese de ausência de legitimidade do
Parquet
para a propositura da Ação Civil Pública.

Ademais, restou incontroverso nos autos, a veiculação de publicidade do empreendimento, consubstanciado em loteamento, como se condomínio fosse; fato este reconhecido até mesmo pela Embargante durante o curso processual.

O fato do aresto embargado ter afastado a indenização a título de dano moral à coletividade, não exime a incorporadora da responsabilidade de ressarcir os adquirentes, por eventual dano causado.

Assim, deve permanecer hígida a determinação de que a Associação de Moradores seja notificada acerca do teor da sentença, para que os moradores, cientes do seu conteúdo, busquem em sede de cumprimento de sentença, a reparação de eventual dano suportado.

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Ressalte-se ainda, que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA RÉ.

1.
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...)”
(AgInt no AREsp n. 2.208.856/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023.)

"[...]
'O prequestionamento prescinde da referência, no acórdão proferido, a números de artigos, parágrafos, incisos e alíneas. Diz-se prequestionado certo tema quando o órgão julgador haja adotado entendimento explícito a respeito'
[...]".(AgInt no AREsp n. 1.131.248/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 21/12/2022.)

Registre-se ainda que, a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto,
rejeito os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023